Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE ARBITRA ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. VALOR APTO A ALTERAÇÃO NOS CASOS DE INSUFICIÊNCIA OU EXCESSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE A JUSTIFICAR O MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que ao conceder a antecipação de tutela, arbitrou astreintes para o cumprimento da obrigação de fazer sem estipular um valor máximo. Aduz o agravante que possui direito líquido e certo quanto à limitação da multa, porquanto o excesso causa enriquecimento ilícito da parte adversa e a multa pode ser objeto de cumprimento provisório.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 44519773) e isento de preparo. Contrarrazões não apresentadas (ID 45956727).
3. Nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, alterar o valor da multa arbitrada ou excluí-la, sempre que verificar que se tornou insuficiente ou excessiva. Com base em tal dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.988/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014).
4. A fixação de limites para as astreintes, embora possível, pode conduzir à perda de credibilidade das multas fixadas, elidindo seu poder persuasivo, razão pela qual a ausência de estipulação, tal como na decisão impugnada, não ofende o ordenamento jurídico, mas, ao contrário, busca o cumprimento da tutela deferida.
5. Assim, arbitrada quantia diária de modo razoável, não há qualquer ato ilegal ou praticado com abuso de poder. Ademais, o prazo estabelecido não se mostra exíguo, em especial considerando ser o impetrante instituição financeira com plena possibilidade de efetuar o estorno da quantia.
6. Ademais, a decisão, que não preclui e nem forma coisa julgada, pode ser alterada a qualquer momento, inclusive em eventual cumprimento provisório, não sendo necessário aguardar o final do processo como sugere o agravante. Observado enriquecimento ilícito da parte adversa, cabe ao agravante pleitear a revisão das astreintes, o que não se confunde com o estabelecimento de limite prévio.
7. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.